Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO. MERA LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO.

I. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora do serviço bancário, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
II. A apelante-consumidora alega não ter realizado débitos da sua conta bancária, mantida banco/apelado, transferidos via PIX.
III. Diante do contexto fático-jurídico é de se reconhecer que não está comprovada a falha na segurança das operações, em que pese o banco ter restituído, por liberalidade, a quantia dos débitos refutados.
IV. Ainda que tivesse sido provada a falha do sistema da parte demandada (fortuito interno), caberia o retorno das partes ao estado anterior e a restituição de forma simples dos valores descontados, acrescidos dos juros e das taxas aplicadas, o que de fato ocorreu.
V. Inexistente prova de lesão aos direitos interligados aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186) para efeito de reparação dos danos extrapatrimoniais.
VI. Apelação desprovida.